Tribunal: TJMT
Processo: 1001413-54.2021.8.11.0053
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001413-54.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ELIAS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 557.560.771-20 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1001413-54.2021.8.11.0053.

origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE: ELIAS RIBEIRO DA SILVA.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

relator: juiz Gonçalo antunes de barros neto.

Data de Julgamento: 2 a 5/12/2024.

súmula de julgamento.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AUXÍLIO FARDAMENTO – VERBA INDENIZATÓRIA – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que
extinguiu
o feito, com resolução de mérito, ante o cumprimento integral da obrigação, e
rejeitou
os embargos opostos quanto à omissão sobre a impugnação do exequente aos cálculos acerca da incidência do imposto de renda sobre o crédito principal (id. 246412168).

2.

Em suas razões recursais, o reclamante alega omissão quanto à análise da impugnação ao cálculo apresentado pela contadoria judicial (id. 246412159).

Afirma que o referido cálculo aporta o recolhimento de Imposto de Renda sobre o crédito principal em 21,87%, que totaliza R$ 3.437,36.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto e a reforma da sentença, no sentido de declarar a não incidência de imposto de renda sobre a verba indenizatória a ser recebida pelo recorrente, perfazendo o montante de R$ 15.717,55.

3.

O reclamado
não
apresentou suas contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos,
vê-se que o recorrente tem razão
, pois, ao apresentar os cálculos, a Contadoria do Juízo deduziu, a título de Imposto de Renda, 21,87% do montante apurado (R$ 15.717,55), perfazendo o valor de R$ 3.437,36.

6.

Contudo,
o auxílio fardamento é uma verba indenizatória
, tendo em vista seu caráter eventual e transitório, assegurada pela Administração Pública aos servidores que integram a carreira da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e tem por finalidade a aquisição de fardamento necessário ao desempenho de suas funções, não podendo incidir o Imposto de Renda.

7.

Assim,
o patrimônio da pessoa não aumenta de valor
, mas simplesmente é reposto no estado anterior, compensando os gastos com o mencionado auxílio. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - ABONO FARDAMENTO - POLICIAL MILITAR EM CUMPRIMENTO DE PENA - PLENO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO.
O auxílio fardamento é parcela indenizatória que visa satisfazer as despesas impostas pelo exercício de atividades funcionais e atribuições do militar na ativa
, ainda que esteja cumprindo pena judicial. (TJ-MG - AC: 10024133191056001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Data de Julgamento: 30/04/2020, Data de Publicação: 30/06/2020) (grifei)
.

8.

No caso, a incidência do imposto de renda deve ser afastada, tendo em vista a natureza indenizatória do auxílio fardamento, conforme dispõe o art. 6, I, da Lei nº 7.713/1988. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL MILITAR
. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA.
INDENIZAÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS AO
CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA PÚBLICA. POSSIBILIDADE, COM EXCEÇÃO DE VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, EM ESPECIAL O
AUXÍLIO-FARDAMENTO
. Pretende a parte recorrente a reforma da sentença de parcial procedência nos autos em que busca o pagamento/restituição dos valores descontados em excesso, a título de etapa-alimentação e
auxílio-fardamento
, em razão de sua transferência para a reserva, após a realização de Curto Técnico em Segurança Pública,
sem a incidência de imposto de renda
. Regulamentada a forma de ressarcimento ao erário dos valores despendidos com a frequência a Curso Técnico em Segurança Pública, aquele é devido, não havendo ilegalidade nos descontos realizados nos proventos do recorrido, exceto,
no que diz com as verbas de caráter eminentemente indenizatório
, como a etapa-alimentação e o
auxílio-fardamento
de que ora se trata, não cabendo sua restituição.
Tratando-se de verbas de natureza indenizatória, não há que falar em incidência de imposto de renda
. RECURSO INOMINADO PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006750889, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator:... Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 28/09/2017)
. (TJ-RS - Recurso Cível: 71006750889 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 28/09/2017, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2017) (grifei).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR
RETENÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
POLICIAL MILITAR
. (...)
ILICITUDE DA DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBA INDENIZATÓRIA
.
SIMILARIDADE COM AS SÚMULAS 125, 136 E 386 DO STJ
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. (TJ-GO 51621159720208090051, Relator: OSCAR DE OLIVEIRA SÁ NETO, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 20/05/2021) (grifei).

9.

Desse modo, os autos devem ser encaminhados à Contadoria do Juízo para elaboração de novo cálculo,
excluindo-se a incidência do IRPF da planilha de cálculo apresentada nos autos
.

10.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença proferida pelo Juízo singular, com retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizado novo cálculo,
sem a incidência do IRPF
.

11.

S
em custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024